Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-47.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800007-47.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CARLOS MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º, DO CÓDIGO CIVIL). REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTE DO STJ. NÃO CONFIGURADA.
MÉRITO.
RECONHECIDA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E A ILICITUDE DOS DESCONTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO E IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR PROVA NEGATIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENCIA DE QUALQUER DOCUMENTO OU PROVA POR PARTE DO BANCO QUANTO A REGULARIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVIDENCIADO O DEFEITO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL

E MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Juíza Convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

APELAÇÃO Nº: 0800007-47.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado: Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, OAB/RO nº 5546.

APELADO: CARLOS MARTINS DA SILVA.

Advogado: Dr. Diorgeo Diovanny Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva, OAB/PA n° 12.614.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença (ID 3598666 - Pág. 1-4) proferida pelo Juízo da vara única do termo judiciário de Magalhães Barata que, nos autos da Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência (Processo nº
0800007-47.2019.8.14.0221
), ajuizada por
CARLOS MARTINS DA SILVA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos (Contratos 781635837); b) Condenar o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento; c) Determinar ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 21.095,70, devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento. d) julgar improcedente o pedido contraposto em face da procedência do pedido autoral.

Em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC

Por fim, condenou, em sede de embargos de declaração (ID 3598680 - Pág. 2) o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A. interpôs o presente apelo (ID 3598676 - Pág. 1- 12), suscitando, em preliminar, a consumação da prescrição trienal da pretensão reparatória, nos termos do art. 206, §3º, do Código Civil, devido a ação tratar de indenização por dano moral e material e terem os descontos iniciados em 2014, segundo relata o autor. Requer a extinção do processo com resolução do mérito, ante ser causa de latente prescrição com fulcro no artigo 487, II do CPC.

Afirma que não cabe se falar em inversão do ônus da prova, pois o autor não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, haja vista que tão somente acostou relação de empréstimos consignados vinculados ao seu benefício, extraído junto ao INSS sem trazer extratos bancários capazes de corroborar com o alegado.

Defende que, nesse contexto, inexiste comprovação da prática de um ato ilícito de sua parte, logo ausente um dos requisitos do dever de indenizar. Pelo princípio da eventualidade, alega que caso o julgador entenda em sentido contrário, a mera cobrança não acarreta dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Quanto a condenação de repetição do indébito em dobro, sustenta que inexiste no caso dos autos má-fé que justifique a simples aplicação do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser afastada a dobra, que encontra previsão no art. 42, parágrafo único.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 3598679 - Pág. 1-13, refutando todas as teses levantadas e pugnando pelo desprovimento do Apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Recurso recebido pelo juízo
a quo
em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012, caput), salvo, em relação ao capítulo da tutela provisória, que foi recebido apenas no seu efeito devolutivo, em obediência ao §1º, V do art. 1.012 do CPC. (ID 3771630 - Pág. 1).

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

DA PRELIMINAR DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DO ART. 206, §3º, DO CÓDIGO CIVIL – REJEITADA- APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - PRECEDENTE DO STJ - NÃO CONFIGURADA.

O apelante suscita a ocorrência da prescrição nos termos do artigo 206, §3º, do Código Civil, sob o fundamento de que de acordo com o relato do autor os descontos tiveram início em 2014, logo, sua ciência do suposto dano alegado ocorreu há 05 anos da distribuição da presente demanda.

A tese defendida pelo apelante da aplicação da prescrição trienal (artigo 206, §3º, do Código Civil) ao caso concreto vai de encontro a jurisprudência pacificada do STJ que defende que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 27 do CDC, tendo por termo inicial a data do último desconto.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1844878/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL

QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que
o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) – grifo nosso.

Ao analisar o caso posto, tem-se que a ação foi ajuizada em 18/1/2019 e a data do do último desconto ocorrido no benefício previdenciário foi em novembro/2018, conforme documento no ID 3598496 - Pág. 1, portanto, não há que se falar em consumação da prescrição quinquenal aplicável a hipótese.

Pelos motivos acima expostos, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência lícita ou não da contratação do empréstimo consignado em foco e o cabimento de suas consequências jurídicas: dever de indenizar quanto ao dano moral e material (repetição de indébito, na forma simples ou em dobro).

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de desconto indevido em rendimento da parte autora junto ao INSS, em virtude de um suposto empréstimo realizado com o banco réu, advindo de contrato de empréstimo consignado de nº 781635837 no valor total de R$ 6.019,84 (seis mil, dezenove reais e oitenta e quatro centavos) parcelado em 60 (sessenta) vezes de R$ 185,05 (cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos) mensal, já tendo sido descontadas 57 (cinquenta e sete) parcelas, perfazendo o
quantum
de R$ 10.547,85 (dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). O demandante afirmou que não solicitou o citado empréstimo e que nunca recebeu tais valores.

DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE DA
ILICITUDE DOS DESCONTOS
.

Na sentença ora combatida, o juízo, em razão da alegação de fato negativo –ausência de contratação – por parte do autor, inverteu o ônus probatório, cabendo ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado (CPC, art. 373, II).

Nesse ponto, entendo correta a decisão do juízo
a quo
no tocante a inversão do ônus probatório diante da natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo - já sendo entendimento sumulado que a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) -, bem como da impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor.

O banco, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato e, apesar de contestar a ação sequer juntou qualquer documento ou prova da existência lícita da contratação do empréstimo.

Diante desse contexto fático/probatório e considerando a teoria do risco do empreendimento adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa, conclui-se que é objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas no momento da contratação de empréstimos, a fim de evitar a ocorrência de fraude ou ardil.

No caso concreto, tem-se evidenciado o defeito do serviço pelo banco e o fortuito interno sendo, portanto, imperioso reconhecer a nulidade da avença, bem como a ilicitude dos descontos consignados em folha, gerando o dever de indenizar o dano moral
in re ipsa
e o dano material ocorrido.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) - grifo nosso

Súmula nº 479 do STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa. - grifo nosso

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I a III, DO CDC. DESCONTOS EM SOLDO DA AUTORA DE QUANTIAS RELATIVAS A RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. Defeito do serviço evidenciado através do modo de seu fornecimento. Ruptura do dever de segurança. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Não demonstrada a contratação do serviço, mostra-se indevida a sua cobrança, impondo-se a devolução em dobro da quantia paga indevidamente pelo consumidor, "ut" art. 42, parágrafo único, do CDC
. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70071151559, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 31-03-2017) - grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC
. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA.
Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - grifo nosso

DO DANO MATERIAL – CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

In casu
, tal restituição deve se dar em dobro, pois segundo o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp 1413542 / RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, não merece reforma a sentença neste ponto, pois a conduta do banco foi contrária à boa-fé objetiva, uma vez que não comprovou ter o autor firmado contrato autorizando o desconto em folha.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.

Não desconheço que, em regra, a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar a reparação pecuniária, todavia, tenho que, no caso em concreto, com o reconhecimento d
a conduta ilícita praticada pelo requerido ao proceder descontos indevidos em decorrência de

contratação de empréstimo não comprovada, privando o consumidor de perceber a integralidade dos seus rendimentos
de caráter alimentar
,
gera, incontestavelmente, o dever do requerido de compensar a parte autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
).

Neste sentido, cito precedentes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados que geraram os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas as contratações e a origem das dívidas, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V.
Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais.
Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual. VI. No mais, diga-se que, no que concerne à devolução dos valores cobrados indevidamente, os juros moratórios de 1% ao mês também devem contar a partir de cada desconto irregular, a teor da Súmula 54, do STJ. VII. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VIII. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.(Apelação Cível, Nº 70085197671, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-09-2021) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.
A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27) – grifo nosso.

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas a contratação e a origem da dívida, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V.
Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais
. Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual. VI. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VII. Deixam de ser majorados os honorários advocatícios nesta Instância, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou seja, no valor máximo previsto no parágrafo 2º, da mesma norma processual. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. (Apelação Cível, Nº 70083688283, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 07-08-2020) – grifo nosso.

Assim, diante do contexto fático e jurídico acima exposto, é procedente o pedido indenizatório de dano moral formulado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, deixo de analisá-lo, nesta segunda instância, posto que não impugnado de forma específica no recurso interposto.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém,
19
janeiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/02/2022